Tribunal: STF
Processo: ARE 1433803
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 14, p. 1-12) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA (ART. 155, §4º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA, PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO PROCESSADO. ESCALADA, ADEMAIS, QUE DEIXOU RESQUÍCIO DE SANGUE CONFIRMADO PELA VÍTIMA E PELAS DEMAIS PROVAS ORAIS COLHIDAS, JÁ QUE O LOCAL NO QUAL A RES FURTIVA FOI SUBTRAÍDA LOCALIZAVA-SE NO SEGUNDO ANDAR DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. SEGUNDA FASE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REPRESENTADA PELA ESCOLHA DE FRAÇÕES DIFERENTES PARA AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DE 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES APTAS A CARACTERIZAR REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO PROGRESSIVO. ADEMAIS, RECONHECIDO O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA PRESERVADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. PENA READEQUADA. 



    PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 



    HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PARA AO DEFENSOR DATIVO. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PENA ALTERADA DE OFÍCIO.” (eDOC 14, p. 11) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-18), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 1-17).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 23 e 25). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 28, p. 1-5) e do AREsp (eDOC 27, p. 1-6).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.295.321/SC (eDOC 41, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 50, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, acentue-se que os fundamentos decisórios acima expostos também são suficientes para afastar a pretensão do ora recorrente no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 28, p. 5), até porque não visualizo evidente ausência de constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão também demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente